Tribunal: TJSP
Processo: 0000493-11.2022.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Liquidação de sentença por arbitramento. Sentença de procedência. RECURSO manejado pela requerida. EXAME. Competência por prevenção caracterizada em decorrência de julgamento anterior proferido pela E. 30a Câmara de Direito Privado. Observância ao artigo 105, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.